Tribunal: TJBA
Processo: 8089602-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089602-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDERJAIRO DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ederjairo dos Santos contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O apelante foi absolvido da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP). A condenação teve como base agressões físicas praticadas contra sua ex-companheira no interior da residência comum, motivadas por ciúmes e sob efeito de álcool, com laudo pericial comprovando as lesões. A apelação limita-se à impugnação da condenação por danos morais, pleiteando seu afastamento ou, subsidiariamente, sua minoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se devidamente comprovadas por meio do laudo pericial e dos depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que corroborada por demais elementos probatórios, como ocorreu no caso.

A conduta do réu, que agrediu fisicamente a vítima em razão de ciúmes, sob efeito de álcool e no contexto de relação afetiva encerrada, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, independentemente da extensão física das lesões.

O valor arbitrado a título de danos morais, equivalente a dois salários-mínimos, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade dos fatos e o contexto em que ocorreram, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica gera, por si só, dano moral indenizável, independentemente da gravidade da lesão física.

O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser mantido quando compatível com a gravidade do fato e as condições do réu.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos de prova.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPC, art. 78; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.03.2019, DJe 01.04.2019; TJ-MG, APR 10024142089655001, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 26.07.2016, pub. 11.08.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8089602-08.2024.8.05.0001
, Comarca de Salvador-Ba, em que figura como apelante
EDERJAIRO DOS SANTOS,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.